Tribunal: TJDFT
Processo: 0727106-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727106-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE AGRAVADO: ROSALINA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de ROSALINA COSTA DA SILVA (processo n. 0727511-25.2021.8.07.0001), consistente em declinar da competência para a Comarca de Valparaíso de Goiás. Sustenta o desacerto da decisão agravada, alegando que, com o advento do novo CPC, a lei deixou de ser a única fonte do direito a vincular a decisão do magistrado, havendo de ser observado também os precedentes judiciais, sob pena de não se considerar fundamentado o ato, conforme art. 489, § 1o, VI, do referido diploma. Discorre sobre o tema, trazendo a destaque o art. 926 e seguintes do CPC, bem como os julgados que entende amparar a sua tese, no sentido de que compete ao credor a escolha do foro, podendo demandar no domicílio do devedor, no foro de eleição ou do local de pagamento do título, aplicando-se a regra do art. 100, IV, letra d, do mesmo diploma processual. Assevera que, na hipótese, a ação de execução foi ajuizada no domicílio da executada/agravada, conforme informado nos atos constitutivos do condomínio, o que proporciona maior efetividade ao processo como um todo e facilita a defesa do executado. Aponta a presença dos requisitos do art. 995 do CPC, enfatizando que a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso representa o risco de efetivo prejuízo processual, ao passo em que a probabilidade de provimento do recurso está amparada na reiterada jurisprudência sobre o tema, bem como na Súmula n. 33 do STJ. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás/GO até o julgamento deste recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, determinar o regular processamento do feito no juízo de origem. Preparo regular no ID 28439780. No ID 28639759, o agravante atendeu à solicitação contida no despacho de ID 28471466, trazendo ao recurso a petição inicial. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, que assim disciplina: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, em face da declinação da competência para a Comarca de Valparaíso de Goiás, não sendo razoável impor à parte autora o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação que, em tese, levaria à nulidade de todo o processo. Desse modo, conheço do recurso. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Com efeito, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Observa-se que a lei exige a presença concomitante dos dois requisitos. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso, o que impede a suspensão da eficácia da decisão agravada. A uma, porque não há nulidade alguma na decisão agravada, à luz do art. 489, § 1o, VI, do CPC, pois o agravante, em sua petição inicial, limitou-se a defender a adequação da via eleita e a obrigação da devedora em arcar com os encargos condominiais, bem como a possibilidade de penhora do imóvel para quitação de dívida condominial. Destarte, não está o juiz obrigado a enfrentar temas não submetidos à sua apreciação. A duas, porque a petição inicial e os documentos que a instruem não amparam a tese ora esposada pelo agravante. Verifica-se da petição inicial da ação de execução que o endereço declinado como sendo da devedora é o logradouro de uma sociedade empresária limitada (Porão 40 Boutique Asa Sul), na qual figuram como sócios pessoas que sequer integram a lide (ID 99287853). De outro giro, a ficha cadastral juntada no ID 99287854 contém dois endereços da devedora, sendo um localizado na Cidade Ocidental e outro, na cidade de Valparaíso de Goiás. Não bastasse, o foro de eleição previsto no art. 38 da Convenção do Condomínio é da comarca onde situado o imóvel (ID 99286436); ou seja, em Valparaíso de Goiás (Anexo I da Convenção), regra que se repete no Regimento Interno juntado no mesmo ID. Trata-se, pois, de situação totalmente distinta da declinada na jurisprudência colacionada pelo agravante, pois nem o foro de domicílio da devedora e nem o foro de eleição ou do local de pagamento atraem a competência das Varas Cíveis das circunscrições judiciárias que integram a justiça local para processamento e julgamento da ação de execução do título extrajudicial em comento. O entendimento, ao contrário do que defende o agravante, não confronta a Súmula n. 33 do STJ, pois, ainda que a competência territorial seja relativa, a parte credora deve observar o regramento previsto no código processual, que não contempla a possibilidade de escolhas aleatórias. Como bem asseverou o juiz prolator da decisão agravada, “a prerrogativa da eleição de foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de direito” (ID 99574353). Desse modo, há se de ser observado, pelo credor, os critérios constantes do art. 781 do CPC, que dispõe: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Amparando a tese, trago à colação julgado da 1a Câmara Cível deste tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de execução. (Acórdão 1330724, 07056603020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, torna-se evidente o acerto da decisão agravada a afastar a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2021 18:26:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator